Tribunal: TJES
Processo: 5006347-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006347-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO NUNES RIBEIRO
AGRAVADO: VIA BLANC VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA – ART. 90 CPC – MANTIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Caso concreto em
que a alegação exposta pelo Agravante no sentido de ter sido induzido a erro pelo acervo probatório que compunha os autos até a apresentação de contestação pela Segunda Agravada não se mostra hábil a afastar a condenação em honorários, porquanto, nos termos do art. 90 do CPC,
“
aquele que deu a causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido em conformidade do direito objetivo
”.

2- Ademais, cumpre reforçar que a Segunda Agravada, devidamente citada, apresentou contestação, fazendo jus o patrono, portanto, aos respectivos honorários sucumbenciais.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto

por Luciano Nunes Ribeiro devido à Decisão reproduzida no ID 1851885 – págs. 58/59, por meio da qual o MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos do
Cumprimento de Sentença

registrado sob o nº 0013284-14.2017.8.08.0024, movido em face de Via Blanc Veículos LTDA, condenou o ora Agravante no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono de Global Motors Comércio de Veículos LTDA, ante a desistência do incidente de sucessão empresarial.

Nas razões recursais de ID 1851631, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
com o fito de afastar a sucumbência fixada ao argumento de que “
a própria atitude empresarial das empresas GLOBAL MOTORS e VIA BLANC é que causaram o redirecionamento da execução
[...]
Isso porque, a 2ª AGRAVADA estava operando no mesmo endereço comercial da 1ª AGRAVADA, com o mesmo objeto comercial da 1ª AGRAVADA,
utilizando-se do TELEFONE COMERCIAL da 1ª AGRAVADA
, utilizando-se das MIDIAS SOCIAIS com o nome Fantasia da 1ª AGRAVADA e utilizando-se expressamente do NOME FANTASIA da 1ª AGRAVADA.
Ou seja, tais fatos explícitos, necessariamente, induziram o AGRAVANTE a solicitar o redirecionamento da execução em desfavor da 2ª AGRAVADA, tamanha relação entre ambas empresas AGRAVADAS
.
[...]
Assim,
[...]
foi a 2ª AGRAVADA quem deu causa à abertura do referido incidente, na medida em que 2ª AGRAVADA APRESENTAVA-SE como se fosse a própria 1ª AGRAVADA
” (
sic
).

Ab initio
, mister trazer à baila o dispositivo do Código de Processo Civil - CPC que disciplina a matéria:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu. (
Sem grifos no original
)

Ao comentar a norma, Daniel Amorim Assumpção Neves
leciona que:

“A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista pelo art. 90,
caput
, do Novo CPC na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido, mantém a regra consagrada no art. 26,
caput
, do CPC/1973: cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou o processo a extinção, tendo o novel dispositivo apenas incluído a renúncia como causa de extinção, não prevista no artigo revogado mas devidamente incluída pela melhor doutrina.
Trata-se de consagração específica do princípio da causalidade: responde o autor por ter dado causa ao processo e depois desistido dele
ou renunciado ao direito material; responde o réu por ter exigido do autor a propositura da ação e reconhecido seu pedido em juízo.”
(
Sem grifos no original
)

Na hipótese, o ora Agravante, em um primeiro momento, pleiteou fosse redirecionada a execução proposta contra Via Blanc Veículos (Primeira Agravada) para Global Motors (Segunda Agravada) e, conforme se verifica da petição reproduzida no ID 1851885 - Págs. 53/56, após esta apresentar resposta e esclarecimentos, o Agravante entendeu por bem desistir do incidente.

Por óbvio que a alegação exposta pelo Agravante no sentido de ter sido induzido a erro pelo acervo probatório que compunha os autos até a apresentação de contestação pela Segunda Agravada não se mostra hábil a afastar a condenação impugnada, porquanto,
frise-se, “
aquele que deu a causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido em conformidade do direito objetivo
”
.

Ademais, cumpre reforçar que a Segunda Agravada, devidamente citada, apresentou contestação (ID 1851885 – Págs. 14/20), fazendo jus o patrono, portanto, aos respectivos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.